Tribunal: STF
Processo: RE 80474
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASO EM QUE O RECORRENTE ALEGA
VULNERAÇÃO DO ART. 334, III, DO C.PR. CIVIL DE 1973. MATÉRIA QUE
NÃO FOI SEQUER VENTILADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA, VERBETES
282 E 356.
2. FATOS INCONTROVERSOS, NOS TERMOS DO ART. 334, III, DO C.PR.
CIVIL DE 1973, SÃO AQUELES AFIRMADOS POR UMA PARTE E CONFESSADOS
OU ADMITIDOS PELA OUTRA (MESMO QUE ADMITIDOS PELO SILENCIO, ISTO E,
MESMO QUE NÃO CONTESTADOS) E TAMBÉM OS FATOS NOTORIOS.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL COMO FUNDAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DEVE SER PROVADA EM TERMOS ANALITICOS, TAL COMO
IMPÕE AO RECORRENTE O ART. 306 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.